Tribunal: STF
Processo: Rcl 31170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090 (REL. MIN. ROBERTO BARROSO). INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO COM EFEITO GERAL E VINCULANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES.



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.